Tribunal: TJSP
Processo: 1027385-23.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17091
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO

Ementa:
VOTO No 17091
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC E SÚMULA No 111 DO STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS parcialmente provido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027385-23.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada GLEICY SANTOS MATTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observações", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1027385-23.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: GLEICY SANTOS MATTOS
VOTO No 17091
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE “IN ITINERE”

LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA
-
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC E SÚMULA No
111 DO STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Recurso do INSS parcialmente provido e sentença de
procedência mantida, em sede do reexame necessário, com
observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Gleicy Santos
Mattos em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido
em 2013, que lhe causou lesões em todos os dedos do pé direito. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo a fls. 103/113.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 122/142).
A sentença de fls. 176/180 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente à autora, acrescido de
abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com correção
monetária e juros de mora. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Não houve
remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 186/191). Sustenta, em essência, que a mera
verificação de acidente, tomado este no sentido amplo, não importa, necessariamente,
na caracterização de acidente do trabalho para fins previdenciários e que para a
concessão de benefício acidentário é necessária a existência do nexo de causalidade e a
real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o
segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio, o que não restou
demonstrado no caso em tela. Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício
concedido seja a partir da juntada do laudo pericial e que seja aplicada a Súmula no 111
na apuração dos honorários de sucumbência (fls. 186/191).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
197).
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, embora não
determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente feito será
reexaminada de ofício
Outrossim, ressalte-se que a prova pericial, produzida por
expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida, sendo desnecessária a sua
renovação.
Na hipótese dos autos, narra a autora que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em 2013, que lhe
causou lesões em todos os dedos do pé direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre as lesões
narradas na inicial e o acidente “in itinere”, o qual foi reconhecido pelo Perito da
apelante e permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza
acidentária à autora até 15/08/2013 (fls. 145).
Submetida à perícia médica, o laudo produzido atestou
que a autora é “portadora de ausência do 4o dedo do pé direito, 3o dedo sem
movimentos e deambulação com apoio da face lateral do pé, sem apoio completo, que
não a impede de trabalhar em sua atividade habitual (auxiliar de limpeza),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
necessitando empreender maior esforço com a deambulação” (fls. 113).
Portanto, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como
diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade laborativa
da obreira, e considerando que a demanda de maior esforço para o exercício da mesma
função que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto n. 3.048/99), redução
da capacidade profissional a merecer reparação no âmbito da Previdência Social, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da
Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja,
16/08/2013 (fls. 145), conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei, observando-se,
no entanto, a ocorrência da prescrição das parcelas referentes ao quinquênio
anterior à propositura da ação (09/12/2019).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil e a Súmula no 111 do C. STJ, a qual encontra-se vigente e
perfeitamente aplicável ao caso em comento, restando provido o recurso do INSS, tão
somente, neste quesito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá parcial provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público